Tribunal: TJSP
Processo: 3008452-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, devido ao não cumprimento de sentença que determinou a realização de cirurgia ortopédica ao agravado.
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, devido ao não cumprimento de sentença que determinou a realização de cirurgia ortopédica ao agravado.
A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível diante do alegado descumprimento da obrigação de realização de cirurgia ortopédica no prazo estipulado.

Razões de Decidir. O descumprimento reiterado da obrigação de realizar uma cirurgia, sem justificativa plausível, configura ato atentatório à dignidade da justiça, justificando a aplicação da multa. A mera alegação de dificuldades técnicas não exime o cumprimento da decisão A consulta pré-operatória agendada não é suficiente para afastar a sanção, dado o longo período de inércia e a ausência de medidas efetivas para cumprimento da decisão judicial.

Dispositivo. Recurso de agravamento de instrumento desprovido.